Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026771-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), DEMETRIO LOPES RODRIGUES NETO - CPF: 347.301.924-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Inquérito policial. Oitiva da vítima. Acompanhamento
pelo advogado do investigado
. Ausência de nulidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que denegou pedido de acompanhamento da defesa
do investigado
na oitiva da vítima, realizada no âmbito do Auto de Investigação Preliminar n. 119.11.2025.17686, instaurado para apuração de suposto crime de estupro. Sustenta-se a nulidade do ato por cerceamento de defesa, com requerimento de realização de novo depoimento, desta vez com a presença do defensor
do paciente
e possibilidade de apresentação de quesitos.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação do
advogado do investigado
para acompanhar a oitiva da vítima na fase investigativa configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade;
e

(
ii
) determinar se o art. 7o, XXI, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao defensor do investigado o direito de acompanhar o depoimento da vítima no inquérito policial.

III. Razões de decidir

3.
O inquérito policial possui natureza inquisitiva e caráter administrativo,
razão pela qual não se exige a participação do advogado do investigado nos atos de colheita de elementos informativos, incluindo a oitiva da vítima.

4.
O art. 7o, XXI, do Estatuto da OAB assegura ao advogado o acompanhamento de atos investigatórios envolvendo seu cliente, mas não garante sua presença em depoimentos de terceiros, como vítimas ou testemunhas,
colhidos na fase

pré
-processual.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência do advogado do investigado em atos de investigação, por si só, não acarreta nulidade, sendo indispensável
a
demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso, em consonância com o art. 563 do C
ódigo de Processo Penal
.

6. O
contraditório e a ampla defesa se desenvolvem plenamente na fase judicial, momento em que os elementos informativos colhidos na investigação podem ser submetidos ao crivo da defesa técnica, não havendo violação a garantias constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: "1. O inquérito policial tem natureza inquisitiva e não exige contraditório pleno.
2
. O art. 7o, XXI, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o acompanhamento dos atos que envolvam diretamente seu cliente, não abrangendo oitiva de vítimas ou testemunhas. 3. A ausência
do advogado do investigado na fase investigativa não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa
."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
.
14, 155 e 563
; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 7o, XXI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no RHC n. 160.076/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 29.03.2022,
DJe
04.04.2022; STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.002.325/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 07.02.2023,
DJe

14.02.2023; STF, Pet
7612
/DF, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 12.03.2019,
DJe
20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado

Wiran
d
a Silva
em
favor
de
Demétrio
Lopes Rodrigues Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
/
MT
.

Depreende
-se desta impetração que o paciente
está sendo investigado no Auto de Investigação Preliminar n. 119.11.2025.17686,
instaurado pelo

D
elegado de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
,

Marcos Martins
Bruzzi
,
lotado na

Delegacia de Polícia de Diamantino/
MT, para apura
ção

d
a suposta prática do crime de estupro
.

Em razão disso, o advogado impetrou o Habeas Corpus n.
1001849-21.2025.8.11.0005
, no sistema
Pje
de 1o grau, pleiteando a suspensão da oitiva da vítima, a fim de que esta seja realizada na presença da defesa, contudo, o pedido liminar foi indeferido pela
j
uíza de origem, conforme decisão prolatada no ID
200076870
, tendo a ordem posteriormente sido denegada, nos termos da sentença constante no ID
203829243
.

Sustenta,
o impetrante,
que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora é ilegal, por estar fundamentada na natureza inquisitorial do inquérito policial e na alegada ausência de demonstração de prejuízo, argumentos que não se sustentam diante de uma análise mais aprofundada, configurando, assim, evidente constrangimento ilegal.

Ressalta que a única interpretação eficaz do art. 7o, XXI, do Estatuto da OAB, é a que assegura à defesa o direito de acompanhar a oitiva da vítima e das testemunhas, possibilitando, ao final, a apresentação de razões e quesitos, conforme previsto em lei.

Afirma que cabe ao Estado, e não ao paciente, comprovar eventual prejuízo decorrente da
ausência da
defesa na oitiva da vítima, sendo indevida a inversão desse ônus, que impõe à parte mais vulnerável o encargo de demonstrar violação a uma garantia.

Fort
e
nas

razões

acima

consignadas,

liminarmente,

requereu
a suspensão imediata do andamento do Auto de Investigação Preliminar n.o 119.11.2025.17686, até o julgamento final do mérito do presente
writ
, a fim de evitar a consolidação de prejuízos irreparáveis ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, por conseguinte, a declaração de nulidade absoluta da oitiva da vítima, bem como de todos os atos subsequentes dela decorrentes, em razão do flagrante cerceamento de defesa. Requer
eu
, ainda, a realização de nova oitiva da vítima, garantindo-se ao advogado do paciente o direito de acompanhar o ato e, ao final, apresentar os quesitos que entender pertinentes.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 307708876, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 310160375, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta
d
o relatório, a impetração postula o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
com a nulidade da oitiva da vítima e dos atos subsequentes, por cerceamento de defesa, bem como a realização de nova oitiva, assegurada
a
presença do advogado e a formulação de quesitos
,

u
m
a

v
e
z

q
u
e

o

d e f e n s o r

d
o

i n v e s t i g a d o

n
ã
o

p a r t i c i p o u

d
o

i n t e r r o g a t ó r i o

e x t r a j u d i c i a l

d
a

v
í
t
i
m
a
.

Entretanto, o
pedido não merece acolhimento.

Em exame preliminar, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que denegou a ordem (HC n. 1001849-21.2025.8.11.0005 – ID 203829243), pois a magistrada de origem destacou, expressamente, que o inquérito policial possui natureza administrativa e, por isso, não exige a presença de advogado, já que não se trata de ato processual jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que a atuação do defensor na fase de inquérito é dispensável, considerando que os elementos colhidos nessa etapa têm caráter apenas informativo e se destinam à formação da
opinio
delicti
pelo Ministério Público, titular da ação penal, raciocínio que se aplica,
mutatis mutandis
, também em relação à vítima.

Desse modo, a ausência do advogado do paciente durante a investigação não compromete a validade das declarações prestadas pela ofendida, mormente porque a defesa poderá ser integralmente exercida em juízo, ocasião em que os indícios poderão ser questionados mediante o contraditório e a produção de provas.

Além disso, para que se reconheça a nulidade do depoimento da vítima prestado em sede policial sem a presença do defensor
do paciente
, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em análise, pois não há elementos que indiquem qualquer limitação à ampla defesa ou à futura impugnação dos dados colhidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciadas no fato de que o delito foi praticado
com"
violência
física e psíquica, em atos sucessivos e restrição da liberdade da vítima em uma unidade
residencial","eis
que enclausurada pelo autuado em seu apartamento, com porta de quarto trancada e sendo objeto de sevícias", circunstância que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da conduta e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o Tribunal de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo,
sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância.

IV - Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório.

V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental
desprovido.
(

AgRg
no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.) Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.)
.

Destaquei.

Por fim, importa registrar que o indeferimento do pedido de acompanhamento da defesa na inquirição da vítima durante a investigação
encontra

respaldo
na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na Petição 7612/DF, ocasião em que a Segunda Turma afirmou que as alterações introduzidas no Estatuto da OAB ampliaram prerrogativas do advogado no inquérito policial, mas não alteraram sua natureza inquisitiva, tampouco asseguraram ao investigado o direito de participar da colheita de elementos informativos de outros envolvidos
, incluindo acompanhar o depoimento da vítima
.

Na decisão em questão, consignou-se que
“
[...]

autorizar a plena aplicabilidade do contraditório na investigação preliminar
, com a intimação do defensor para oitiva de testemunhas e corréus em sede de inquérito, além da possibilidade de apresentação de quesitos e exame cruzado
parece ser medida que extrapola os limites cognitivos do inquérito e findaria por acarretar um indevido inchaço da fase investigativa, o que prejudicaria a estruturação sistemática da persecução penal. Inclusive, isso poderia ter efeitos colaterais para exatamente fragilizar o direito de defesa e o contraditório em razão de uma supervalorização dos elementos produzidos no inquérito e um
apequenamento
da fase oral diante do juiz natural. Destaco que a norma do art. 7o, XXI, da Lei 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes
,
não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas
”.
(STF - Pet: 7612 DF - DISTRITO FEDERAL 0070051-
20.2018 .
1.00.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-037 20-02-2020)

Desta
quei
.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte posicionamento acerca da matéria
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL - CP.
VIOLAÇÃO AO ART. 7o, XXI, DA LEI N. 8.906/94.

TESE DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELA PARTE INTERESSADA.
PRESDINCIBILIDADE DE O INDICIADO SER ASSISTIDO POR
DEFENSOR NOS ATOS REALIZADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O
CAUSÍDICO
FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO ATO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES. CONFISSÃO REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO. CORTE ESTADUAL QUE NÃO TORNOU INCONTROVERSO TER HAVIDO CERCEAMENTO DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. DEFESA QUE DEIXOU DE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. EXAME INDIRETO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA CORTE ESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INVIABILIZARIAM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LUGAR DO CRIME. DELITO PRATICADO NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NESTE PONTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
"Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório"
(
AgRg
no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma,
DJe
de 4/4/2022).

1.1. "'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da
prescindibilidade
da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
DJe
1o/10/2019)" (
AgRg
no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
DJe
de 11/3/2022).

2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 29/6/2022).

2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema
, é
imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio
para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.)

Desta
quei.

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão do impetrante, mesmo porque
,
para a declaração de nulidade de ato processual é imprescindível
a
demonstração do prejuízo ocasionado ao paciente, em estrita observância ao princípio do
pas

de

nullité

sans

grief
, exteriorizado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na espécie.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Demétrio Lopes Rodrigues Neto
, e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025